Tribunal: TJSP
Processo: 0064684-85.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Cuidando-se de traficância de 79,3 gramas de drogas ilícitas praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, tem-se como aplicável a redução legal mediana permitida pelo parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Cuidando-se de traficância de 79,3 gramas de drogas ilícitas praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, tem-se como aplicável a redução legal mediana permitida pelo parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064684-85.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILO DA
SILVA CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa de Murilo da Silva Chagas para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, mantida a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos e seis (6)
meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
ficando por ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem como pelo
pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da pena
originária de pagamento de outros duzentos e cinquenta (250) dias-multa, ficando as
duas multas estimadas nos respectivos patamares legais mínimos, mantida, no mais, a
sentença de origem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
2
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 5a Vara Criminal
Apelante: Murilo da Silva Chagas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.327
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico.
Regime
aberto.
Substituição.
Cuidando-se
de
traficância de 79,3 gramas de drogas ilícitas praticada por agente
primário que não ostenta maus antecedentes, tem-se como
aplicável a redução legal mediana permitida pelo parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por
alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será
inicialmente cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Murilo da Silva
Chagas em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos e
seis (6) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado, acrescida do pagamento de duzentos e cinquenta
(250) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, deferido o
apelo em liberdade.
Sustenta o apelante, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que colima sua absolvição. Sucessivamente colima a
aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas na fração máxima; a fixação do regime prisional aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
deferido o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
3
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso defensivo para readequar o
regime de cumprimento inicial imposto.
A materialidade delitiva está devidamente documentada nos
autos notadamente pelo laudo definitivo de exame químico-
toxicológico de fls. que positivou, por sua vez, a natureza ilícita da
droga então apreendida pela Autoridade Policial ― 31,4 gramas de
cocaína e 47,9 gramas de maconha ― vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria do
crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, Murilo permaneceu silente. Em
juízo, tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.
Por sua vez, os policiais militares Célio e Luís testemunharam
nos autos que se depararam com Murilo em local conhecido por ser
ponto de venda de drogas e resolveram abordá-lo. Revistado,
encontraram dinheiro e, dentro da sua cueca, as porções de droga.
Indagado, Murilo confessou informalmente a traficância, inclusive,
revelando os valores das vendas.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho dos
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
4
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Assim, realmente não há como negar a prática do tráfico de
drogas cometida por Murilo. O destino mercantil das drogas, no caso,
está provado por todo esse exuberante quadro de meios orais de
prova, notadamente pela apreensão de quantidade não compatível
com o mero consumo pessoal. Ademais, sequer o próprio Murilo
animou-se a esboçar que toda essa droga ilícita seria destinada ao
próprio consumo, da mesma forma que não forneceu a sua defesa
técnica meio algum para que pudesse provar contrariamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
5
denúncia.
Destarte, só resta manter sua condenação pela mercancia ilícita,
aclarando que as penas impostas comportam reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base fixada no
mínimo legal ao tipo, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, o que, apesar da
atenuante da menoridade etária relativa assim se manteve, visto que
não tem essa atenuante o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo
legal.
Já na terceira fase, tendo em vista que se cuida de réu primário,
sem maus antecedentes e sem evidência concreta de que se dedique
a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, de rigor
a manutenção da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo
4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Realmente, de modo algum realizam-se, na prova, indicações
de que o acusado, primário e sem condenação criminal anterior, fosse
pessoa demoradamente voltada a atividades criminosas ou, de outra
parte, que tivesse envolvimento mais profundo com a criminalidade
organizada e que por isso não pudesse usufruir de seu direito ao
disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.
Portanto, e considerando que a quantidade de drogas ilícitas
certamente não era das mais expressivas, embora algo já
preocupante ― total de 79,3 gramas de drogas ― a redução da pena
em metade é sim de ser mantida, mesmo porque não é papel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
6
Judiciário recusar aquilo que a lei dispôs. Diante dessa quantidade,
observados os critérios normalmente estabelecidos nos julgamentos
desta câmara criminal e da jurisprudência dos tribunais superiores,
tem-se sim como possível a aplicação do debatido redutor em seu
grau mediano (1/2), eis que já revela ela algum envolvimento
criminoso que não recomenda, concretamente, a redução legal
simplesmente máxima. Com isso, a pena perfaz dois (2) anos e seis
(6) meses de reclusão, acrescida do pagamento de cento e duzentos
e cinquenta (250) dias-multa.
Ademais, apesar do respeito que se guarda para com o
entendimento
do
Juízo
sentenciante,
cabe destacar que a
jurisprudência brasileira vem dispondo que, desde que não
desfavorecidas de modo importante as chamadas circunstâncias
judiciais, faz-se aplicável, ao condenado primário por tráfico de
drogas, pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime mais
brando que o fechado ― no caso, aliás, o aberto ― bem como,
quando também tecnicamente cabível, a substituição da privação de
liberdade por outras penas restritivas de direitos, notadamente pela
pena de prestação de serviços que melhor compromete o indivíduo
com os projetos e problemas da comunidade em que está inserido.
Pode-se francamente dizer que outro não é o direito brasileiro
hoje vigente, amplamente afirmativo tanto com relação à aplicação de
regime mais brando quanto à substituição da pena prisional por
restritivas de direitos, na condenação de réus primários por tráfico de
drogas, obviamente quando concretamente também presentes, como
aqui certamente ocorre, os respectivos pressupostos e requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064684-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12327
7
técnicos. E, se tal é o direito válido para nosso sistema criminal de
justiça, capitaneado pelo dizer inequívoco dos seus tribunais
superiores constitucionalmente instituídos, inclusive na leitura a mais
uniforme de nossos doutrinadores, evidentemente não cabe e não há
como simplesmente recusá-lo a Murilo.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
Defesa de Murilo da Silva Chagas para, em vista de sua condenação
por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, mantida a pena individual, total e definitiva de dois (2)
anos e seis (6) meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, ficando por ora substituída por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma
a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento
de dez (10) dias-multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da pena
originária de pagamento de outros duzentos e cinquenta (250) dias-
multa, ficando as duas multas estimadas nos respectivos patamares
legais mínimos, mantida, no mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator